Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTO URGENTE. LIMITES DA COGNIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada/autora, que utiliza os serviços prestados como destinatário final. Enunciado 608 da Súmula do STJ.
2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor).
3. A controvérsia estabelecida como alvo da pretensão recursal é delimitada ao reexame dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo agravado, sem prejuízo do aprofundamento e verticalização da cognição por meio do processamento regular da ação mediante as garantias processuais necessárias ao deslinde final do caso concreto.
4. Observada a limitação da cognição, deve ser mantida a decisão agravada na medida em que está suficientemente demonstrada na espécie probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, respectivamente, em razão das controvérsias atinentes à falta de notificação da parte agravada/autora conforme o comando previsto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, bem como pela premência da necessidade de continuidade do tratamento, situação devidamente reportada pela equipe médica responsável pelo acompanhamento da parte agravada/autora.
5. Recurso conhecido e desprovido.